Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – Reconhecida a existência de coisa julgada, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, V, do CPC.
II – Negou-se provimento ao recurso.